Tribunal: TJES
Processo: 0003288-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003288-07.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO À AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A embargante, por meio da Defensoria Pública, sustenta: (
i
) erro material na fixação da pena total decorrente do concurso material de crimes; (
ii
) omissão do acórdão ao deixar de aplicar a fração de aumento de 1/6 pela agravante de reincidência. Requer a correção da dosimetria da pena nos referidos pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se houve erro material no cálculo da pena total imposta em decorrência do concurso material de crimes; (
ii
) determinar se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 619, do Código de Processo Penal, autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos acórdãos.
4. Constatado erro material na sentença e mantido no acórdão embargado, no qual as penas decorrentes de crimes com modalidades distintas (reclusão e detenção) foram somadas de forma indevida, sem distinção, sendo necessário corrigi-las para: 01 ano e 03 meses de reclusão, e 04 meses e 15 dias de detenção.
5. A alegação de que o acórdão foi omisso ao não aplicar fração de 1/6 pela agravante de reincidência configura inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada na apelação, mas apenas nos embargos, o que atrai a preclusão. Logo, não há omissão a ser sanada nesse ponto.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à inovação de fundamentos ou teses defensivas não previamente apresentadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 69 e 71; CP, arts. 129, § 13, 147 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.02.2022; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003288-07.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Luiz Felipe da Silva
, em face do v. acórdão acostado no id. 11392053, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela defesa.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11908742, alega a Defensoria Pública, em síntese, que o acórdão objurgado não corrigiu o erro material ocorrido na sentença, referente ao cálculo da pena total após o concurso material de crimes. Outrossim, sustenta a defesa que o acórdão foi omisso ao não aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante de reincidência.

Dessa forma,
a defesa pretende a retificação das omissões apontadas
, a fim de que seja corrigido o erro material na aplicação da regra do concurso material de crimes, bem como seja adotada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso, inicialmente, a Defensoria Pública alega que o ora embargante foi condenado nas sanções do artigo 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão quanto ao crime de lesão corporal, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao crime de ameaça, e 03 (três) meses de detenção no que se refere ao delito de descumprimento de medida protetiva.

Não obstante, ao realizar o somatório das penas em razão da aplicação do concurso material de crimes, depreende-se da sentença proferida em 1º grau de jurisdição que as penas foram integralmente somadas, sem que fossem distinguidas as modalidades de pena privativa de liberdade de detenção e reclusão.

De igual modo, no acórdão objurgado, não foi corrigido o erro material, sendo relatado, equivocadamente, que o apelante foi condenado à pena total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que assiste razão à defesa neste ponto, de modo que deve ser corrigido o erro material apontado,
retificando a pena privativa de liberdade definitiva para cumprimento de Luiz Felipe da Silva
para
01 (um) ano e 03 meses de reclusão, e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Noutro giro,
a defesa sustenta que o acórdão foi omisso
ao não aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante de reincidência
, requerendo, por conseguinte, a aplicação do referido patamar na fase intermediária da pena.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso dos autos, verifico que a
matéria

em comento
se
trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não fo
i
levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto, não havendo que se falar em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas.
Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada.
Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...] Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental (AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2.
Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradiçã
o. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminadas pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida, de modo que
não vislumbro omissão nesse ponto
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos, para retificar
a pena privativa de liberdade definitiva para cumprimento de Luiz Felipe da Silva
para
01 (um) ano e 03 meses de reclusão, e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo
in totum
os demais fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 7 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)